Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto no bojo da ação revisional c/c repetição de indébito em que se discute a necessidade de manutenção das mesmas regras relativas ao plano de saúde aos beneficiários inativos. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Recurso Especial Repetitivo 1551956/SP da lavra do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, determinou a suspensão (Tema 1034), em todo o país, dos processos que versam sobre condições assistenciais e custeio do plano de saúde que devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, que se encontram em trâmite nos Tribunais e em todas as instâncias. Confira-se o teor da decisão: “As questões jurídicas discutidas nestes autos envolvem litígios comuns, enfrentados em vários julgamentos nesta Corte, acerca da manutenção em planos de saúde de ex-funcionários aposentados e/ou demitidos sem justa causa, além dos respectivos dependentes. Nos Recursos Especiais n. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP, processados sob o rito dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015, da relatoria do em. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, esta SEGUNDA SEÇÃO aprovou a seguinte tese: "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva tampouco se enquadrando como salário indireto." No presente caso, diversamente do que ocorreu nos mencionados recursos repetitivos, o ex-empregado também custeava o plano de saúde, cabendo definir, conforme precisamente destacado pelo em. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, "quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998". Essas condições dizem respeito (i) ao tempo de permanência no plano, se por prazo determinado ou indeterminado, (ii) aos direitos assistenciais a que terá direito o ex-empregado e seus dependentes, (iii) aos encargos financeiros que serão suportados pelo ex-empregado. Além dos precedentes citados no despacho de fls. 534/537 (e-STJ), a título de ilustração, acrescento os seguintes: REsp n. 1.716.027/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/12/2018, e REsp n. 1.078.991/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 16/6/2009. A relevância da demanda é indiscutível, sendo oportuno destacar a multiplicação dos planos coletivos de saúde e o aumento de processos envolvendo esse tipo de contratação pelas empresas, que objetiva a tranquilidade e o bem-estar dos empregados e de seus dependentes, que devem ter ciência, também, do que efetivamente ocorrerá depois da aposentadoria ou de eventual demissão. Dessa forma, por estarem presentes os requisitos do art. 257-A, § 1o, do RISTJ, proponho a afetação da presente insurgência, em conjunto com os Recursos Especiais n. 1.818.487/SP e 1.829.862/SP, para julgamento pela Segunda Seção, segundo a sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, ficando assim delimitada a controvérsia: Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. Determino, para tanto, a adoção das seguintes providências: (a) a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do CPC/2015), mantida, no entanto, a possibilidade de concessão de medidas urgentes pelas instâncias ordinárias, (b) a comunicação da afetação aos demais Ministros desta Corte Superior e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, (c) seja dada ciência, facultando-lhes manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.038, I, do CPC/2015, c/c art. 3o, I, da Resolução STJ n. 08/2008), às seguintes entidades: (i) Defensoria Pública da União – DPU, (ii) Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, (iii) Federação Nacional de Saúde Suplementar – FENASAÚDE, (iv) Instituto de Estudos de Saúde Suplementar – IESS, (v) Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDC e (vi) Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON, (d) vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer, pelo prazo de 15 dias (art. 1.038, III, § 1o, do CPC/2015, c/c art. 256-M do RISTJ).” (ProAfR no REsp 1816482/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019). Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do processo até o julgamento da matéria pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator